Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-64.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CORPO DE DELITO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática de crimes dolosos contra a vida, consistentes em tentativas de homicídio qualificadas, bem como por crimes conexos de lesão corporal, ameaça e resistência.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo de exame de corpo de delito impede a manutenção da pronúncia quanto ao crime conexo de lesão corporal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incursão aprofundada no mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. A materialidade delitiva do crime conexo de lesão corporal encontra respaldo em diversos elementos probatórios constantes dos autos, tais como auto de prisão em flagrante, registros fotográficos, prontuário médico e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
5. Embora ausente laudo pericial específico, a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal, especialmente quando as circunstâncias do caso inviabilizam ou tornam desnecessária a realização do exame direto.
6. Hipótese em que os depoimentos das vítimas e de policiais militares são coerentes e convergentes ao descreverem agressões físicas sofridas, inclusive com referência a lesões visíveis, atendimento hospitalar e registros fotográficos, suficientes para demonstrar a ocorrência do delito em sede de pronúncia.
7. Havendo indícios suficientes de materialidade e da autoria, compete ao Conselho de Sentença apreciar, de forma soberana, a responsabilidade penal do acusado, inclusive quanto aos crimes conexos.
IV - DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121-A, §§ 1o e 2o, art. 121, § 2o, art. 129, § 13, art. 147, art. 329; CPP, art. 167.